Tribunal: TJPA
Processo: 0032733-03.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032733-03.2015.8.14.0301

APELANTE: JOAQUIM DA COSTA FILHO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE FORA DO ART.1.022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA DA OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO ALEGADAS.
PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE PREQUESTIONAMENTO. ART.1.025 DO CPC/15. PREQUESTIONAMENTO FICTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA CORTE. JULGAMENTO DE IRDR NÃO SE APLICA AO PRESENTE CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II- O presente recurso foi manejado sob a égide do cpc de 2015, o qual consagra
a tese do prequestionamento ficto em seu art.
1.025
.
sendo assim,
a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta corte quanto a este mister.

III -
O autor não traz qualquer questionamento acerca da administração dos valores depositado no PASEP, mas requer tão somente a liberação da quantia, conforme depreende-se de uma simples leitura de sua peça vestibular. Dessa forma, imperioso, no caso em tela, que o cerne da demanda se trata da pretensão de levantamento de quantias depositadas em conta
PASEP
, não se amoldando ao julgamento do IRDR.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0032733-03.2015.8.14.0301

EMBARGANTE: JOAQUIM DA COSTA FILHO

ADVOGADO: MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOAQUIM DA COSTA FILHO
visando modificar Acórdão prolatado nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA
em que litiga com
BANCO DO BRASIL S.A.

Alega o Embargante que pretende o prequestionamento de matérias, para fins de interposição de Recurso a instancias superiores.

Afirma que há omissão, tendo em vista que o STJ decidiu pela Legitimidade do Banco do Brasil em sede de IRDR em tema n. 1150.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o Relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0032733-03.2015.8.14.0301

EMBARGANTE: JOAQUIM DA COSTA FILHO

ADVOGADO: MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOAQUIM DA COSTA FILHO
visando modificar Acórdão prolatado nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA
em que litiga com
BANCO DO BRASIL S.A.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Freddie Didier Junior: “
Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo
”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248).

Quando o legislador previu a figura dos Embargos de Declaração, estabelecendo as hipóteses taxativas acima elencadas, previu a necessidade de aperfeiçoar uma decisão contraditória em seu próprio bojo, mas nunca de funcionar como um meio apto a fazer com que a Turma funcione como uma revisora do mérito das suas próprias decisões.

Analisando detidamente os presentes autos verifiquei que o manejo dos presentes Aclaratórios se deu com a pretensão não de integralizar acórdão com erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas para prequestionar matéria e obter expressa manifestação desta Turma quanto a matérias discutidas ao longo da marca processual, além de pretender um enquadramento a decisão do STJ em sede de IRDR.

Primeiramente tenho a destacar que o presente recurso foi manejado sob a égide do CPC de 2015, o qual consagra
a tese do
prequestionamento

ficto
em seu art.
1.025
, verbis:

"Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Sendo assim,
a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

Neste mesmo sentido colaciono o seguinte julgado desta Turma Julgadora:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART.1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE PREQUESTIONAMENTO. ART.1.025 DO CPC/15. PREQUESTIONAMENTO FICTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA CORTE. INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II – O presente recurso foi manejado sob a égide do cpc de 2015, o qual consagra
a tese do prequestionamento ficto em seu art.
1.025
.
sendo assim,
a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta corte quanto a este mister.

III -
A despeito de não ter logrado êxito em seu recurso, não está cristalinamente demonstrada a má-fé da embargante.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000184-44.2014.8.14.0019 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/10/2021 )

Quanto aos questionamentos feitos pelo Embargante sobre uma possível omissão quanto a recente julgado do STJ em IRDR sob o tema n. 1150, salvo melhor juízo a ser feito por esta Corte caso haja interposição de recursos excepcionais, entendo que não se amolda ao presente caso, senão vejamos.

O STJ firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, nos Recursos Especiais nºs 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, a saber:

Tese Jurídica:

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

Não obstante,
este não é o caso dos autos,
pois o autor não traz qualquer questionamento acerca da administração dos valores depositado no PASEP, mas requer tão somente a liberação da quantia, conforme depreende-se de uma simples leitura de sua peça vestibular.

Dessa forma, imperioso, no caso em tela, que o cerne da demanda se trata da pretensão de levantamento de quantias depositadas em conta
PASEP
.

Assim, não há o que se integralizar no acórdão embargado.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração para NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão na forma como fora lançado.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/07/2024